Tribunal: TJDFT
Processo: 0738661-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0738661-69.2022.8.07.0000 Agravante(s) Jaideneide Ferreira da Silva Agravado(s) MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jaideneide Ferreira da Silva contra decisão do juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id 142360439 do processo de referência) que, na execução de título executivo extrajudicial movida por MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda. em desfavor da ora agravante, processo n. 0702904-36.2021.8.07.0004, indeferiu a impugnação ao bloqueio realizado pelo Sisbajud e converteu a indisponibilidade de R$ 670,03 em penhora, nos seguintes fundamentos: Trata-se de impugnação ao bloqueio de R$ 670,03, realizado pelo SISBAJUD na lauda de ID110091042, em que a executada alega ser verba proveniente de trabalho autônomo. Em resposta, a parte credora alega que a requerida não comprovou a natureza salarial da verba. Decido. Assiste razão ao credor. Digo isso porque, além da decisão do STJ não ter força vinculante, não prospera a pretensão de desconstituição do bloqueio realizado pelo SISBAJUD sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que os recursos são impenhoráveis. Cabe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil). Vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. VALOR ÍNFIMO. DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Egrégia Corte é firme no sentido de que o fato de o valor penhorado ser ínfimo em relação ao total da dívida não impede a penhora on-line. 2. No caso, conquanto a importância bloqueada seja pequena frente ao débito, não se pode considerá-la ínfima, mesmo porque resultará na amortização da dívida em mais de 3%. 3. Não logrando os agravantes comprovarem que o saldo bloqueado resulta exclusivamente do recebimento de salário, afasta-se a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, impondo-se a confirmação da decisão que deixou de acolher a impugnação apresentada e indeferiu a desconstituição do bloqueio realizado via SISBAJUD. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1603320, 07106356120228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no PJe: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, a parte devedora acostou somente a carteira de trabalho, informando que desde a data de 02/02/2021 não trabalha com carteira assinada, só vivendo atualmente do chamado “bico” como diarista, passadeira de roupa, ou qualquer outro trabalho que lhe possa proporcionar sua sobrevivência. Contudo, não acosta um documento que capaz de comprovar sua afirmação. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação ao bloqueio realizado pelo SISBAJUD e converto a indisponibilidadeR$670,03, realizada pelo SISBAJUD na lauda de ID110091042,em penhora, sem necessidade de lavratura de termo. Intime-se a parte executada/ devedora na pessoa de seu advogado, por publicação, caso não tenha advogado, pessoalmente via AR, ou, ainda, oficial de justiça, se for o caso, acerca da penhora realizada, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsão do art. 525, §11o do CPC. Em razões recursais (Id 41294926), narra que, na origem, a executada, ora agravante, teve penhorada em sua conta corrente o valor de R$ 670.52 para pagamento da execução em curso, conforme decisão de Id 110528168 do processo de referência. Afirma que o valor penhorado se trata de valores depositados em sua conta corrente proveniente de seu trabalho como autônoma, tendo em vista que, desde a data de 02/02/2021, não trabalha com carteira assinada, só vivendo atualmente do chamado “bico” como diarista, passadeira ou qualquer outro trabalho que lhe possa proporcionar sua sobrevivência e de seu filho. Assevera que, segundo entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ – AgInt no REsp 1812780/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021), “deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, assim, sendo o valor inferior a quarenta salários-mínimos, independentemente do tipo de conta bancária, seja corrente ou de poupança, descabe a penhora, salvo se a dívida advir de pensão alimentícia” (sic). Sustenta que, se não for suspenso os efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito do recurso, o valor em questão já terá sido transferido para o exequente, em total prejuízo da executada. Acrescenta que o deferimento da tutela de urgência “em nada vai prejudicar o exequente, pois o dinheiro se encontra bloqueado a disposição da justiça”. Ao final, requer: a) De acordo com o art. 1.019, inciso I do CPC se requer a concessão da Tutela de Urgência, para que seja suspenso a decisão em questão, tendo em vista a demonstração da plausividade do direito pleiteado na forma da vasta prova documental dos fatos constitutivos do direito da Agravante, nos autos do processo em epigrafe; b) A Comunicação ao nobre Juíz “a quo”, com a requisição das informações necessárias, se for o caso; c) A intimação do Advogado do Agravado: MARCELO HENRIQUE RODRIGUES SILVA – escritório SRTVN – Quadra 701, Edifício Brasília Radio Center Ala A, Sala 3066 – Asa Norte –DF; d) A oitiva do nobre representante do Ministério Público se entender pertinente; e) os benefícios da Gratuita de Justiça em toda a sua extensão; f) Que ao final, seja o presente Agravo de Instrumento provido para o fim indicado, com o reconhecimento por esta Egrégia Turma Recursal de que o valor penhorado se trata de salários cujo valor é bem aquém dos 40 salários mínimos impenhoráveis nos termos legais, conforme provado nos autos, com a condenação do Agravado nas custas processuais e demais encargos legais. g) que proceda-se o julgamento do presente Agravo de Instrumento, com aplicação do art. 489, § 1o e incisos do CPC no que for possível e aplicável. Em decisão monocrática desta relatoria, foi indeferida a gratuidade de justiça à agravante e determinado o recolhimento do preparo recursal. O preparo recolhido (Id 41374975). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo de instrumento (art. 1.019, I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, conforme corretamente consignado na decisão agravada, não estão evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Considerando os fatos narrados pela agravante e os elementos probatórios apresentados, não estão evidenciados os requisitos para o deferimento liminar, tendo em vista a ausência de demonstração da plausibilidade do direito pleiteado. É dever do Estado conceder prestação jurisdicional a quem o provoque sob alegação de ser titular de direito subjetivo lesado ou ameaçado de lesão. Em casos que tais, a prestação da tutela jurisdicional a que se comprometeu o Estado se concretizará por meio da instauração de processo que servirá como instrumento destinado a dirimir a questão controvertida pela atuação concreta da jurisdição e, se certificado o direito daquele que demanda, competirá ao Poder Judiciário conceder adequada tutela jurisdicional. Em se tornando certo o direito do credor ou se houver certeza prévia do direito do credor, servirá o processo como instrumento de coação estatal sobre o patrimônio do devedor inadimplente para a realização do direito material. A efetividade do direito material, muitas vezes buscada por meio de instrumentos processuais de execução forçada, exige, segundo a contemporânea concepção de processo justo e efetivo, agilidade. Daí a criação dos sistemas informatizados Sisbajud, Infojud e Renajud, ferramentas instituídas mediante convênio para auxiliar o Judiciário a dar maior agilidade e efetividade ao processo. A cooperação processual, princípio estampado no art. 6o da Lei Processual Civil, consolida o interesse de concretizar o direito ao processo justo, aquele voltado a alcançar, com brevidade e eficácia, a solução mais adequada ao caso concreto, sem olvidar o necessário respeito ao processamento dos atos de execução forçada pelo meio menos oneroso ao devedor. Assim delineada a questão, tenho que o provimento judicial atacado não merece reparo, afinal, não restou comprovado pela agravante que a continuidade do bloqueio dos valores depositados em sua conta corrente, proveniente de seu trabalho como autônoma, resultará em prejuízo à executada, ora agravante, pois não há cabal demonstração de que tais recursos (R$ 670,52) são impenhoráveis nos termos legais. Está ali registrado, simplesmente, ser necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, de forma que seu deferimento, nesse momento processual, se mostra prematuro. Com efeito, como bem pontuou o juízo de origem na decisão que indeferiu a impugnação ao bloqueio de R$ 670,03, de acordo com a decisão interlocutória de Id 110091042 do processo de referência, “não prospera a pretensão de desconstituição do bloqueio realizado pelo Sisbajud sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que os recursos são impenhoráveis” (Id 142360439 do processo de referência). Nesse contexto, revela-se necessária a demonstração, pela parte interessada, de elementos aptos a indicar que o valor penhorado, aquém de 40 salários mínimos, se trata de salário, sendo, portanto, impenhorável nos termos legais, não tendo como sobreviver tal penhora pois se trata do único valor atual para sobreviver com seu filho, sob pena de comprometer a sua sobrevivência e dignidade humana, uma vez que não tem qualquer ajuda governamental e não se beneficia de qualquer ajuda oficial (Id 41294926). O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não foi, por igual, concretamente demonstrado pela agravante. Por outro lado, a suspensão da decisão até o julgamento de mérito poderá redundar prejuízo de incerta reparação para a parte agravada. Prevalece, neste momento, a presunção de perigo de dano inverso em desfavor do interesse da credora recorrida. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...). 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Verifico, destarte, em apreciação inicial, com juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência vindicado pela agravante. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal aqui pleiteado. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora